Tribunal: STF
Processo: HC 211502
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no HC 704.218/SP, assim ementado (eDOC 11): 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. EXPLORAÇÃO DE JOGO DE AZAR. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. REGIME INICIAL SEMIABERTO. CABIMENTO. PLEITO DE PROGRESSÃO ANTECIPADA DE REGIME NÃO APRECIADO PELO TRIBUNAL ESTADUAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Ainda que se trate de pena de prisão simples inferior a 4 (quatro) anos, é possível a fixação do regime inicial semiaberto, em decorrência da quantificação da pena-base acima do mínimo legal, nos termos do art. 33, §§ 2.º e 3.º, c.c. o art. 59, ambos do Código Penal. Precedentes.



    2. O pleito de progressão antecipada de regime não foi objeto de apreciação pelo Tribunal estadual. Dessa forma, o respectivo exame pelo Superior Tribunal de Justiça caracterizaria a indevida supressão de instância.



    3. Agravo regimental desprovido.



    Narra a impetrante, em suma, que: a) o paciente foi condenado pela prática da contravenção penal prevista no art. 50, caput, do Decreto-Lei 3.688/1941, à pena de 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de prisão simples, no regime inicial semiaberto; b) a fundamentação apresentada para a fixação do regime mais gravoso é inidônea e ilegal; c) apesar da existência de uma circunstância judicial considerada negativa, não há proporcionalidade na fixação do regime semiaberto, tendo em vista que se trata de contravenção penal, o paciente é primário e tem bons antecedentes; d) o paciente é portador de comorbidade e seu encarceramento poderá acarretar-lhe “graves e até irreversíveis” efeitos; e) o paciente não tem condições de arcar com a prestação pecuniária imposta em substituição da pena privativa de liberdade.



     À vista do exposto, requer, em liminar, a suspensão do cumprimento da prestação pecuniária ou da pena privativa de liberdade, caso ocorra a conversão. No mérito, pugna pelo estabelecimento do regime aberto ou a progressão antecipada, nos moldes do que decidido pela Suprema Corte no HC 188.820.



    A liminar foi indeferida (eDOC 20). O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento da impetração (eDOC 22).



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128.693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015, grifei) 



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123.430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14.10.2014, grifei) 



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86.367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30.09.2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Ademais, quanto ao pleito de progressão antecipada, observo que, como bem sustentado pelo STJ, a questão ora suscitada não foi analisada pelas instâncias ordinárias, de modo que seu conhecimento originário por esta Suprema Corte configuraria indevida supressão de instância.



    Calha enfatizar que o Supremo não detém competência para revisar, em habeas corpus e diretamente, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias:



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Condenação. Incidência da causa especial de redução da pena em seu grau máximo (§ 4º do art. 33 da Lei de Drogas). Regime inicial de cumprimento de pena. Detração do tempo de custódia provisória do agravante (CPP, art. 387, § 2º). Questões não analisadas pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça ao assentar a intempestividade do recurso. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental não provido. (HC 144.978 AgR, Relator Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.09.2017)



    Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes. (RHC 135.560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21.10.2016)



    A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. (HC 135.949, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04.10.2016)



    A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior. (HC 130.375 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13.09.2016)



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente